Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705681-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ELETROSOM S/A, ELETROSOM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, diante da r. decisão proferida pelo i. Juízo a quo (id. 24787735). Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora